Tribunal: STF
Processo: ARE 1474276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Nulidade da sentença. Inocorrência. Parte que repete argumentos apresentados em exceção de suspeição oposta contra magistrado e rechaçada pela Colenda Câmara Especial do Tribunal de Justiça. Juiz, ademais, que se vale do contrato e regulamento para dirimir as questões postas pelas partes. Autor que teve oportunidade de se manifestar sobre a juntada dos documentos determinada pelo juiz e os impugnou tempestivamente. Inexistência da prática de qualquer ato que extrapole as funções do julgador. Aplicação do brocardo “Da mihi factum, dabo tibi ius". Autor cadastrado como motorista no aplicativo de transporte de passageiros da ré. Empresa provedora do aplicativo que realiza campanha para captação de novos motoristas com oferta | de prêmio por cada indicação que completasse 50 corridas. Autor, porém, que se utilizou das redes sociais para divulgar seu link pessoal para tal captação, em afronta ao regulamento da empresa. Prática que é expressamente vedada e que justifica o bloqueio da conta em que depositados indevidamente tais valores, assim como a suspensão do motorista em decorrência da previsão contratual. Inocorrência de conduta abusiva ou ilegal por parte da ré, que se desincumbiu do ônus previsto no art. 3773, II do CPC. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 7º, incisos V e VII; 93, inciso IX; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E nesse aspecto, fica mais que evidenciado que a conduta adotada pelo autor, como motorista parceiro do aplicativo 99, se deu de forma absolutamente contrária às condições estabelecidas.



    Com efeito, a despeito da propaganda da campanha veiculada aos motoristas oferecer uma recompensa de R$ 800,00 para cada indicação que completasse 50 corridas: “Indique motoristas e ganhe dinheiro” (fls. 17/18), fica claro que as duas partes tinham pleno conhecimento da proibição de divulgação de link de indicação de motorista.



    Mais uma vez, vale transcrever trechos da muito bem lançada e fundamentada sentença sobre os pontos em discussão, notadamente no que diz respeito às alegações da ré utilizadas para justificar a conduta adotada, em decorrência de fraude praticada pelo autor:



    “Nessa ordem de ideias, afere-se das cláusulas 6 e 6.1.1 do “Regulamento do Programa de Indicação de Novos Motoristas” (fls. 219/221), a vedação da divulgação do link de indicação da campanha em redes sociais, site ou quaisquer outros meios publicitários, sob pena de tornar-se inelegíveis para essa campanha, in verbis:



    “6. O Link de Divulgação do Motorista Indicador é privado e não pode ser divulgado em canais públicos” (fls. 221).



    6.1. Motoristas indicadores que divulgarem seu link publicamente tornar-se-ão inelegíveis à participar desta Ação de Recompensas. Desta forma, não poderão receber nenhuma recompensa decorrente da Ação de Recompensas prevista neste Regulamento” (fls. 220).



    “6.1.1. São consideradas divulgações públicas, sem prejuízo de outros meios: (i) Publicações em quaisquer sites; (ii) Postagens e comentários em redes sociais; (iii) Meios publicitários diversos” (fls. 220).



    E como bem destacado, o autor admitiu na petição inicial ter se valido das redes sociais para divulgação do seu link para a captação de novos motoristas, em afronta ao regulamento, diante da expressa vedação a esse respeito, o que motivou o justificado bloqueio dos valores ora reclamados.



    E ainda que assim não fosse, certo é que a cláusula 4 e 4.1 limitam a premiação a 10 motoristas indicados, o que não alcançaria o valor pedido na inicial.



    Por consequência, não se vislumbra qualquer atividade ilícita ou abusiva por parte da ora apelada, no que tange à suspensão do autor de sua plataforma digital, em decorrência da fraude constatada na violação da norma pactuada, independentemente de prévio aviso, ante o teor da cláusula 8.1 e 8.2, reproduzidas na decisão recorrida:



    “De mais a mais, os termos de uso preveem como fraude a utilização de promoções ou cupons e vouchers como fraude no sistema de repasses da ré, a justificar a suspensão ou resolução do contrato de licença de uso do software além de negar os repasses, conforme se constata das cláusulas 11.2 e 11.2.1, in verbis:



    11.2. É vedado ao TAXISTA/MOTORISTA utilizar promoções e cupons de desconto ou vouchers em conluio com qualquer outro USUÁRIO ou com terceiros para obter vantagens indevidas ou fraudar o sistema de repasses da 99” (fls. 179).



    11.2.1. O TAXISTA/MOTORISTA que infringir essa cláusula poderá ter seu contrato de licença de uso de software suspenso ou resilido, além de negados seus repasses e pagamentos, nos termos das cláusulas 16 e 17 abaixo” (fls. 179).



    Dessa forma, a sentença de primeiro grau fica mantida na sua integralidade, majorados os honorários advocatícios para 11% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade processual.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente